Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXIGIBILIDADE. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PLATAFORMA DIGITAL. NOME DO DEVEDOR. LANÇAMENTO. CONDUTA LÍCITA. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE CONSIDERÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ainda que se considere imperfeita a obrigação referente a dívida prescrita, inconcebível a declaração judicial de sua inexistência, porquanto ainda subsistente a relação de débito e crédito entre as partes originárias (obrigação natural).

2. Na hipótese de titular de direito que não mais possui a pretensão de cobrar a dívida, conquanto prescrita e inexigível, tem-se que prospera a pretensão inicial do autor no sentido de que seja o réu compelido a não cobrar administrativamente o débito, protestar, nem negativar o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que tais práticas

configuram evidente abuso no exercício do direito de cobrança, inclusive passíveis de indenização.

3. Ante a constatação de que o lançamento do nome do consumidor em plataforma digital de negociação de dívidas, conduta distinta da negativação, não se afigura ilícita, não merece prosperar o anseio de arbitramento de reparação, a título de danos morais.

4. Inexistente, na espécie, hipótese autorizativa de apreciação judicial respaldada na equidade, a contraprestação honorária deve ser arbitrada em obediência às balizas elencadas no art. 85, §2o, do Diploma processual civil.

5. Recurso desprovido.